Tribunal: TJMT
Processo: 1014968-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014968-74.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade, Liminar, Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VITOR HUGO BENA MEDEIROS registrado(a) civilmente como VITOR HUGO BENA MEDEIROS - CPF: 031.523.691-40 (ADVOGADO), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (EMBARGADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE DO PAD no 49865/2019 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE DO PAD no 49865/2019 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDER ALBERTO FRANCISCO MECIANO - CPF: 046.023.968-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – OMISSÃO QUANTO À REVOGAÇÃO DA LIMINAR RECURSAL DEFERIDA – REVOGAÇÃO TÁCITA - RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
.

1.
Existindo vício no acórdão, os embargos de declaração devem ser acolhidos parcialmente para sanar o vício apontado.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO(S):

THYAGO JORGE MACHADO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra acórdão proferido no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento que, por unanimidade,
não conheceu do recurso da parte agravante, ora embargado,
THYAGO JORGE MACHADO
, pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, em decorrência da perda superveniente do objeto, consoante o artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Assevera que o acórdão é omisso, uma vez que não foi consignado expressamente a revogação da liminar anteriormente deferida para a parte agravante, ora embargado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado.

V O T O R E L A T O R

V O T O MÉRITO

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de embargos de declaração em decorrência de acórdão proferido no julgamento do Recurso de Apelação Cível que, por unanimidade,
não conheceu do recurso da parte agravante, ora embargado,
pelo reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal, em decorrência da perda superveniente do objeto, consoante o artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Na espécie, em síntese, afirma o embargante que o acórdão é omisso, posto que não restou expressamente consignado a revogação da liminar anteriormente deferida, em parte, ao agravante (id. 18901467).

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a presente controvérsia, tenho que assiste parcial razão ao embargante.

Como se verifica do acórdão embargado, não houve expressamente a revogação da liminar concedida em parte ao agravante, a qual, unicamente, determinava a suspensão da decisão da Comissão Processante proferida em 10/06/2019, que desconsiderou o atestado médico acostado aos autos pelo investigado, designando nova audiência de interrogatório, razão pelo qual passo a enfrentar.

No entanto, apesar de não estar ostensivo no acórdão a revogação da liminar primordialmente deferida, com o reconhecimento pelo acórdão da perda superveniente do objeto da demanda, em decorrência da prolatação da sentença no mandado de segurança no 1037915-96.2019.8.11.004, todas as decisões anteriores ao acórdão, tacitamente, perderam os seus efeitos.

Ainda, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento já sumulado (Súmula 405) a respeito da revogação da medida liminar nos casos em que for denegada a segurança almejada com o
mandamus
.

Veja-se:

Súmula 405 do STF: “Denegado o mandado de segurança pela sentença, ou no julgamento do agravo dela interposto, fica sem efeito a liminar concedida, retroagindo os efeitos da decisão contrária”.

De
ste modo, em interpretação analógica, a referida decisão que concedeu em parte a medida liminar pugnada pelo agravante, não necessariamente precisaria ser expressamente revogada no caso em tela, haja vista a denegação da segurança nos autos principais que ocasionou, por consequência, a perda do objeto do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
para sanar a omissão apontada, tão somente para esclarecer que houve a revogação tácita da liminar, mantido o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023